Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-67.2019.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-67.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE SOUSA - CPF: 459.554.921-00 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA D
E
SEGURO OBRIGATÓRIO

–

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA

–

INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO

-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O laudo médico conclusivo oficial é

suficiente
para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação
de
Cobrança
d
e
Seguro Obrigatório
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente demanda, para condenar a parte requerida solidariamente a pagar título de indenização à quantia de R$ R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, bem como, a restituição do valor de R$ 550,34 (quinhentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), referente ao dano material, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, e, com isso,
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”
.

A apelante

alega que
a vítima
estava inadimplente com o seguro obrigatório e
,
portanto,
não tem direito à indenização, uma vez
que era proprietário
do veículo.

Sustenta que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso
, pois
os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.

Afirma que
“o laudo pericial realizado não é conclusivo quanto a existência de invalidez permanente na parte examinada, uma vez que a invalidez e temporária”
e que
“se o laudo médico concluiu que a lesão sofrida pela parte recorrida não resulta invalidez permanente, mostra-se incabível a pretendida indenização securitária pleiteada, a qual se destina apenas aos casos de invalidez permanente, o qual se dá quando a lesão sofrida está consolidada e é expressiva a ponto de ficar a vítima incapacitada de exercer normalmente suas atividades”.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Contrarrazões no ID.
230025765
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
autor
busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 10
-
07
-
2018, conforme documentos médicos anexados à lide.

ALei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

Desse modo, a simples prova do acidente já configura a relação de causa e efeito, e o autor anexou aos autos prontuário
s
médico
s
relacionados ao acidente narrado.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade
.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo
oficial são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
(N.U 1030036-04.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 01/08/2023)

A apelante se insurge
ainda
contra a condenação imposta, sob o argumento de que
o
apelad
o

encontrava-se
inadimplente com o DPVAT.

No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“A falta de pagamento de prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto à vítima ser ou não a proprietária do automóvel envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7º da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no art
.
5º da Lei n. 6.194/74.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ)
”
.

(
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
AP
1037204-43.2021.8.11.0002
,
julgamento
em:
28-06-2024
)

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de
10% para 15%
sobre o valor do proveito econômico obtido
,
conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024